Tribunal: TJSP
Processo: 2266311-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Agravo de instrumento - Gratuidade da justiça – Indeferimento - Elementos que corroboram a alegada insuficiência financeira - Art. 98 e 99 do CPC - Gratuidade concedida - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000584562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266311-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ORLANDO
JOSE MINOTI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32472
Agravo de Instrumento no 2266311-91.2019.8.26.0000
Comarca de Bauru
Agravante: Orlando Jose Minoti
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessado: Espaço Interno Componíveis e Modulados de Bauru Ltda.
Agravo de instrumento - Gratuidade da justiça Indeferimento - Elementos que corroboram a
alegada insuficiência financeira - Art. 98 e 99 do CPC - Gratuidade concedida - Recurso
provido
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 36/41, que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, a seguir
transcrita:
“Vistos, etc... O texto do inciso LXXIV do Artigo 5o da Constituição
Federal assegura “assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”. Permite-se exigir prova quando assim
entender o Magistrado, ou quando houver impugnação da parte contrária (REsp
96.054-RS, rel. Min. Sálvio Figueiredo, e 649.579-RS, rel. Mina Eliana Calmon).
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser necessária a comprovação
(JTJSP 285/286 e 290/463) e que não é suficiente a declaração de pobreza
(JTJSP 259/334; RT 833/213). Não se nega ao Juiz poder se inteirar da verdade
das alegações da parte, cabendo-lhe determinar providências para o encontro
da justeza na concessão do benefício buscado. Logo, não basta a simples
afirmação, podendo o Magistrado determinar à parte que comprove a
insuficiência financeira. Seguindo este entendimento é que os julgados atenuam
com rigor o deferimento ao benefício. Com o entendimento de que a Lei no
1.060/50 foi recepcionada pela Carta Magna e, assim, a simples afirmação de
insuficiência financeira constitui-se em causa eficiente para a percepção do
benefício, conforme alteração inserida pela Lei no 7.510/86. Segundo
entendimento jurisprudencial: “Por mais liberal e benevolente que se seja na
concessão da gratuidade da Justiça, há limites à idéia de sua justificativa pela
simples declaração de pobreza. A gratuidade deve ser concedida com alguma
parcimônia para possibilitar o acesso à Justiça daqueles reconhecidamente
necessitados.” (Agravo de Instrumento n. 374.773-4/5. Sétima Câmara de
Direito Privado. Relator Des. Gilberto de Souza Moreira. J. 09-03-05) “A
declaração de miserabilidade não autoriza por si só a concessão dos benefícios
da gratuidade. O juiz há de analisar as circunstâncias do caso concreto para
verificar a possibilidade da parte de arcar com as despesas processuais sem
prejuízo de sua subsistência ou de sua própria família.” (Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
n. 900925-0/0. Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado. Relator Des. Jesus
Lofrano. J. 31-05-05) Sem avançar a discussão sobre a supremacia da norma
constitucional, estabelecidos os parâmetros, conclui-se que eles devem ser
harmonizados, observando-se as hipóteses extremadas, que deverão ser
resolvidas sob o comando do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal.
Daí, o fundamento, que sem esse rigor, necessário para ponderar quais os
realmente necessitados ter-se-ia a distribuição indiscriminada do benefício, sem
critério lógico, todos teriam o direito ao favorecimento, o que não teria razão
para a norma posta. O requerido não logrou demonstrar efetiva pobreza, sendo
que a afirmação de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade,
sendo legitimo a atuação e controle judicial quanto à verossimilhança da
declaração do estado de pobreza. A hipossuficiência da parte para custear as
despesas processuais é pré-requisito da concessão do benefício da assistência
judiciária. No entanto, observa-se que a ocupação exercida pelo réu, cujas
circunstâncias presentes nos autos evidenciam situação econômica compatível
com os encargos do processo. É o caso de pessoas físicas que exercem
atividades que sempre carregam consigo a presunção de suficiência econômica
como empresários, industriais, banqueiros, comerciantes e profissionais liberais
(advogados, médicos, dentistas) ou aquelas que, aparentemente, detêm
patrimônio para tanto. E, não é possível desconsiderar a condição social
privilegiada do requerido em face da profissão e atividade que exerce, o que
demonstra evidências contrárias à sua alegação de impossibilidade de efetuar
qualquer pagamento sem prejuízo de seu sustento, a vista que, denota possuir
condições de suportar, a taxa e despesas processuais. Concede-se gratuidade
apenas para aqueles que enfrentam real e efetiva dificuldade econômico-
financeira. O conceito de pobre há de ser apurado em face das condições de
nossa sociedade, toda ela, por assim dizer, inserida num contexto mundial do
que se entende por pobreza. No caso dos autos, não se verifica a possibilidade
de serem concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, pois, diante dos
documentos apresentados foi possível se saber, ser proprietário de outros bens
como veículo, imóvel e de capital social de empresa em seu nome. Não é
suficiente, por óbvio, a declaração de pobreza, para que a parte faça jus aos
benefícios da assistência judiciária, deve ser satisfeito e comprovado o requisito
pobreza, que se afere, tanto pela renda do pretendente, como pelo seu
patrimônio, como por seu estilo de vida, como pelos sinais exteriores de riqueza.
A presunção decorrente da mera declaração sobre a falta de possibilidade de
custear o processo não é absoluta, está ele sujeito a demonstrar sua situação,
com cópia de comprovantes de rendas, das declarações de bens e rendimentos à
Receita Federal, e de outras provas pertinentes. Os documentos ofertados não
evidenciam que é necessitado, no sentido da lei de assistência judiciária, ou seja,
de que não possui condições econômico-financeiras para suportar as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do processo, já que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio. Finalmente impende anotar que tem sido
comum o expediente, que aqui se vislumbra. A parte, procurando evitar o
desembolso de numerário no transcorrer do processo, requer o benefício da
assistência judiciária, o que lhe é fácil fazer, visto que basta declarar a
impossibilidade financeira. Busca, assim, isentar-se do pagamento das custas
processuais, as quais, certamente, não devem ser suportadas, sem necessidade,
pelo Estado e, em última instância, pelo contribuinte. Tal banalização do
instituto jurídico da gratuidade processual, de grande utilidade para viabilizar o
acesso à justiça dos menos afortunados, é inadmissível e deve ser amplamente
coibida. O que se vê é um sério desvio de finalidade, que cabe ao juiz reprimir
por meio de seu poder dever de fiscalização, imposto pelo art. 35, VII, da Lei
Orgânica da Magistratura. Por isso, se houver fundadas razões, o Julgador, não
obstante a presença de declaração, deve indeferir o pleito, consoante orienta a
própria Lei no 1.060/50. Cabe esclarecer que a presunção da veracidade da
condição declarada é relativa e não absoluta, 'júris tantum' e não 'júris et de
jure'. Certamente a interpretação sobre a simples afirmação de necessidade é de
extrema largueza e não se coaduna com a natureza do processo, exigente de
evidencias, não de alegações. Ninguém é pobre por simples afirmação assim
como não ficará rico por dizer se rico e juízes não se contentam em só ouvir
para poder julgar. Assim, diante dos precários elementos de informação, afasto
a verossimilhança da declaração e a necessidade do benefício postulado que fica
indeferido, porquanto não comprado à insuficiência de recursos. Nesse contexto,
indemonstrada a incapacidade financeira, INDEFIRO o pedido de gratuidade.
Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de
diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da
Lei 11.608/03. INTIME-SE a parte demandada para providenciar a
comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, neste
momento processual apenas a taxa previdenciária relativa à procuração ad
judicia, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de comunicação ao respectivo órgão
de classe, sem nova intimação. Int. Bauru, 05 de novembro de 2019.”
Insurge-se o agravante contra a decisão alegando, em síntese, que faz jus à
justiça gratuita porque teria comprovado, mediante apresentação de documentos, a
ausência de condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas
processuais.
Houve a concessão de efeito suspensivo ao recurso. (fls. 53)
Não foram recolhidas as custas de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta a fls. 58/60.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, que a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.

Referida norma é corolário do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Extrai-se do texto legal que para a concessão do benefício o requerente deve
formular o pedido (art. 99) e convencer da alegada insuficiência de recursos (art. 98).
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira é relativa
e deve estar avaliada no conjunto dos autos ou em elementos trazidos pelo
interessado.

Não basta a mera afirmação, porque o art. 4o da Lei 1.060/50 foi revogado e
não reproduzido pelo atual Código de Processo Civil.
Em que pese a respeitável decisão que indeferiu a gratuidade, verifica-se
que o agravante comprovou a hipossuficiência alegada, conforme documentos de fls.
43/45 (Extratos bancários de conta corrente dos meses de setembro, outubro e
novembro de 2019) e a última Declaração de Imposto Sobre a Renda - Pessoa Física
Exercício 2019 (fls. 153/162).
A natureza da causa e a contratação de advogado particular, considerados de
forma genérica, não são elementos aptos a afastar a alegação de hipossuficiência (art.
99, §4o, do CPC).
Os fundamentos da decisão que indeferiu o benefício não permitem a
conclusão de que a parte possui condições financeiras de suportar as custas e despesas
processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Ao contrário, do exame do
contexto fático dos autos é possível verificar que o agravante se insere no conceito
legal de hipossuficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A concessão do benefício não depende da existência de um estado de total
penúria da parte que o pleiteia, bastando a ausência da capacidade financeira de
suportar o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de
sua família.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator